Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003062-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TIAGO MENDONCA CAMPOS - CPF: 012.740.351-55 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA PARTE DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONFERIDA AO AUTOR – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DA EMBARGADA – RECLAMO QUE VISA DISCUTIR O INDÍCE DA CAPITALIZAÇÃO ADOTADO NO LAUDO PERICIAL, O QUAL, TODAVIA, NÃO FOI IMPUGNADO A TEMPO E MODO – MATÉRIA PRECLUSA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE FORMA EXCLUSIVA À EMBARGADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não merece conhecimento o recurso de apelação na parte que versa sobre matéria estranha aos autos.

A inércia da parte interessada em pronunciar-se a respeito do laudo pericial, no momento oportuno, implica na perda da faculdade de poder discutir tal questão, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC.

Deve a parte vencida suportar as custas e os honorários advocatícios, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, ainda que haja reconhecido o pedido, pois os embargos, no caso, foram necessários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SICREDI OURO VERDE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos Embargos à Execução no 1003062-95.2018.8.11.0041, ajuizada por TIAGO MENDONCA CAMPOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução na memória de cálculo elaborado pela instituição financeira. Na mesma oportunidade, homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial em que definiu o valor em R$120.937,08 (cento e vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e oito centavos) e, ainda, condenou o banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do débito homologado. (Id. 82095972).

Em suas razões, de Id. 82095978, o apelante requer, inicialmente, a revogação do benefício da assistência judiciária conferida à parte autora. Caso não seja esse o entendimento, requer a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor, as quais dependem de autorização judicial.

Quanto ao mérito, assevera que houve equívoco no cálculo homologado realizado pela Contadoria, que aplicou a capitalização anual ao invés da mensal.

Sustenta que não foi observada a capitalização de juros pactuada entre as partes, merecendo os valores acordados serem mantidos.

Alega que a parte autora decaiu em parte mínima do seu pedido, uma vez que aduziu nos Embargos à Execução diversos matérias sobre excesso quanto à execução, como juros moratórios, capitalização, mora, porém apenas a capitalização foi modificada, de mensal para anual, ficando assim evidente que decaiu da parte mínimo dos pedidos, de forma que o apelado deve arcar com à custa e honorários na integralidade..

Caso não seja apreciado o pedido de ausência de condenação de honorário, subsidiariamente esclarece que o apelado foi quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, haja vista seu inadimplemento junto à Instituição Financeira.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença para que haja o acolhimento parcial dos embargos e não total, de forma que o apelado deva arcar com as custas e os honorários na integralidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 82095984, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Inconformada com a prestação jurisdicional, a parte apelante requer, de início a revogação da assistência judiciária conferida ao autor/apelado, alega, ainda, que há equívocos no cálculo homologado pelo Juízo, por não ter sido observada a forma da capitalização de juros pactuada entre as partes. E, por fim, que apenas a capitalização foi modificada, de mensal para anual, e isso incorre no decaimento mínimo dos pedidos. Requer seja reconhecido o acolhimento parcial dos embargos e não total, de forma que o apelado arque com as custas e honorários na integralidade.

Pois bem.

No tocante à revogação da assistência judiciária conferida ao autor/apelado verifiquei que nos Embargos à Execução sequer houve pedido de gratuidade de justiça, e as custas de distribuição foram devidamente pagas, como pode ser extraído dos Id. 11726234, 11726257 e do comprovante de pagamento de Id. 11726276.

Portanto, tal matéria é estranha aos autos, razão pela qual não conheço do recurso no ponto.

Quanto ao laudo técnico realizado, não houve qualquer equívoco na sentença, uma vez que foi reconhecida a validade do laudo pericial apresentado.

Outrossim, a embargada/apelante, quando da intimação para manifestar-se acerca do laudo apresentado pelo perito judicial, quedou-se inerte (Id. 82095971).

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
:

“[...]

Verifico que diante da divergência quanto ao valor do débito, especificamente quanto à forma da realização do cálculo do débito nos autos da execução apensa, pela decisão de Id 20791168 determinou o Juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito tendo em vista o expressamente contido no contrato de ID 6083913 e cálculo do débito de ID 6083918, ambos da execução apensa, para assim apuração do montante devido.

Observo que aportou aos autos o cálculo da Contadoria, Id 30592994.

Intimadas as partes a manifestarem sobre o cálculo, certidão de Id 30599133, apenas o embargante manifestou, concordando com o cálculo, petição de Id 30825009 e tendo o banco embargado silenciado, certidão de Id 32141124.

Assim, diante da concordância do embargante e silêncio do banco embargado, tenho que merece guarida o cálculo realizado pelo douto Contador.

Ademais, tenho que à Contadoria do Juízo foi dada a incumbência de apurar o montante do débito, nos parâmetros exatos do contrato firmado entre as partes, título executivo extrajudicial que fundamenta a execução.

Assim, as diretrizes do cálculo a ser realizado já foram indicadas, permitindo à Contadoria do Juízo apenas verificar o montante devido.

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela procedência do pleito.”
(Id. 82095972).

Assim, a inércia da parte em pronunciar-se a respeito do laudo pericial, no momento oportuno, implica na perda da faculdade de poder discutir tal questão.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Art. 507. É vedado à parte discutir, no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Da lição de Fredie Didier Jr.:

“A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC).

Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos próprios e preclusivos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal.” (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento - volume 1. Ed. 11. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, pág. 281).

No mesmo sentido, sobre o tema:

“Melhor esclarecendo, tenha-se presente que em inúmeras oportunidades a lei processual faculta aos litigantes determinada conduta. São os ônus processuais - a parte não é obrigada a tomar certa posição, mas não o fazendo sofrerá consequências negativas da inação. É o caso da contestação ou da indicação de testemunhas para serem ouvidas em audiência. Não exercido este direito, não poderá mais ser assim diligenciado.”
(Pereira, Hélio do Valle. Manual de Direito Processual Civil: Roteiros de Aula - Processo de Conhecimento. 2a ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, pág. 739).

Dessa forma, não tendo a apelante se utilizado do momento processual adequado à impugnação de todas e quaisquer possibilidade de vício no cálculo elaborado pela Sr. Perito, não é crível admitir que, em sede de recurso de Apelação Cível, revele, para apreciação judicial, argumentos que não foram abordados no Juízo
a quo
e porque não submetidos à análise e resposta do perito judicial.

Não é crível admitir, a partir da atual visão sobre o processo e sua instrumentalidade, que seus operadores o utilizem como estratagema a fim de criar obstáculos ao seu desenvolvimento e fim. Principalmente quando a oportunidade processual foi concedida e a parte se manifesta sobre o tema somente agora em grau de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. RECLAMO QUE VISA ARGUIR ERRO DE CÁLCULO E CONSEQUENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL, TODAVIA, NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. Cabe ao impugnante apontar eventuais vícios a respeito do laudo pericial juntado aos autos na primeira oportunidade que lhe é dada, sob pena de, sobre a matéria, operar-se a preclusão temporal (TJSC, AI n. 2014.075333-1,rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 3-8-2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4001738-19.2017.8.24.0000, da Capital - Continente, rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-01-2018).

Bem como:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO PERITO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL, TODAVIA, NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0003352-30.1999.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-11-2017).

Portanto, inviável a análise da matéria referente ao laudo pericial, arguida no recurso da empresa executada/impugnada, uma vez que não se trata de questão de ordem pública e, ainda, pelo fato de ter sido alcançada pela preclusão temporal.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, infere-se que o Juiz de primeiro grau acolheu o excesso de execução alegado pelo apelado na peça inicial e julgou procedentes os embargos à execução.

Cumpre notar,
ab initio,
que diante dos princípios da sucumbência e da causalidade da ação, é imperativo que parte vencida arque com os ônus inerentes ao processo, mormente porque decaiu do pedido, ou mesmo porque deu causa à controvérsia.

Por conseguinte, no caso dos autos, a teor do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo a apelante vencida, deve ela ser condenada, com exclusividade, no pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios em favor do advogado do apelado, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, ainda que haja reconhecido o pedido, pois os embargos, no caso, foram necessários.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Deve a parte vencida em parte suportar também o ônus inerente ao processo, a teor dos princípios da causalidade e da sucumbência, mormente pela necessidade do ajuizamento de embargos. Inteligência dos arts. 20 e 26 do CPC.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possível a redução dos honorários fixados na sentença de embargos à execução por se revelar excessivo diante do valor excluído da condenação. Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.A base de cálculo do percentual dos honorários é o valor excluído da execução por força da impugnação.Considerando a matéria deduzida nos embargos e jurisprudência da Câmara, fixo os honorários advocatícios para o incidente em 5% do valor excluído da execução.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.”
(TJRS - AC: 70067672162 RS, Relator: Angela Maria Silveira, Data de Julgamento: 23/02/2016, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2016).

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço
parcialmente
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbências para 11% (onze por cento), sobre a mesma base fixada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021